Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-44.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001001413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003322-44.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado RONALDO RIBEIRO TARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram acordo e
julgaram prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003322-44.2017.8.26.0348 -Voto no 7240 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1003322-44.2017.8.26.0348
APELANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: RONALDO RIBEIRO TARDIM
COMARCA: MAUÁ
JUIZ DE 1o GRAU: THIAGO ELIAS MASSAD
VOTO No 7240

APELAÇÃO. Seguro facultativo de veículo. Ação
de cobrança cumulada com indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente. Notícia de
acordo. Perda do objeto configurada. ACORDO
HOMOLOGADO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de ação de cobrança cumulada com
indenização por danos morais, ajuizada por RONALDO RIBEIRO TARDIM
contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A. ("SASAM"), julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada
(fls. 298/302), condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 20.808,00 a
título de danos materiais, com incidência de juros de mora a partir da citação,
e correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, desde a
ocorrência do evento danoso, bem como da quantia de R$ 10.000,00 a título
de danos morais, com incidência de juros da mora a partir da citação, e
correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça partir da data
do arbitramento, carreando-lhe as verbas sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
364/381), pretendendo a inversão do julgamento, decretando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003322-44.2017.8.26.0348 -Voto no 7240 3/3
improcedência da ação.
O recurso foi regularmente processado e preparado
(fls. 382/384).
Contrarrazões às fls. 387/393.
As partes peticionaram às fls. 401/403 noticiando a
celebração de composição para por fim ao litígio, requerendo a homologação
da avença.
É o relatório.
A petição de fls. 401/403 dá conta de que as partes
celebraram acordo pondo fim à discussão objeto do feito, constando
expressamente o requerimento de homologação da avença.
Assim, fica prejudicada a análise do mérito do
recurso de apelação interposto pela ré, ante a perda de objeto.
Com relação ao acordo noticiado nos autos e
constante de fls. 401/403, HOMOLOGA-SE para que produza seus jurídicos
e legais efeitos.
A fiscalização e acompanhamento do cumprimento
da avença homologada ficam a cargo do Juízo a quo, para onde os autos
deverão ser encaminhados, inclusive, para as providências e comunicações
necessárias.
Em consequência da homologação do acordo,
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso interposto.

SERGIO ALFIERI

Relator